Tribunal: TJSP
Processo: 0010882-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010882-45.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar ao Juízo de Primeiro
Grau a análise o pedido de progressão do paciente ao regime aberto,
independentemente de exame criminológico. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010882-45.2020.8.26.0996 -Voto no 13875
2
Voto no 13.875
Agravo em Execução no 0010882-45.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Anderson Aparecido de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a
necessidade de criminológico. Documento importante
para aferição do mérito do sentenciado. Decisão que
apresenta
fundamentação
genérica.
Ausência
de
atendimento à Súmula Vinculante 26 e à Súmula 439 do
C. STJ. Recurso provido em parte para determinar a
análise do benefício sem a elaboração de exame
criminológico.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Anderson Aparecido de Oliveira em face da r. decisão do MM. Juízo
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ, que
determinou a realização de exame criminológico para aferir o mérito do
agravante para a obtenção de progressão para o regime aberto (fls.
32/33).
Alega o agravante, em síntese, que satisfaz os requisitos objetivo
e subjetivo para progressão de regime, de sorte que a realização de
exame criminológico é desnecessária. Sustenta, ainda, que a decisão que
determinou a realização da perícia não foi devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010882-45.2020.8.26.0996 -Voto no 13875
3
Pleiteia, portanto, a concessão da progressão de regime (fls.
02/13).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 38/43).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 44.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do improvimento
do recurso (fls.52/54).
É o relatório.
Observo que o agravante cumpre a pena total de 05 anos e 04
meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos
delitos de roubo e furto simples e o término da pena está previsto para
10/08/2024 (fls. 19/29).
Destaco que o Juízo de Primeiro Grau não analisou qualquer um
dos requisitos para concessão da pretendida progressão de regime, de
sorte que qualquer manifestação caracterizaria indevida supressão de
instância. Aponto, que a decisão agravada tão somente justificou a
realização de exame criminológico para aferição do mérito do agravante,
motivo pelo qual passo À análise dos seus fundamentos.
Ressalto que a realização do exame criminológico constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010882-45.2020.8.26.0996 -Voto no 13875
4
instrumento adequado e útil na aferição do preenchimento do requisito
subjetivo da progressão de regime.
A Lei no 10.792/2003, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei
no 7.210/1984, suprimiu a obrigatoriedade do exame criminológico para
a progressão de regime. A partir de então, a realização do referido
exame fica a critério do Juízo, de forma fundamentada e diante das
peculiaridades do caso concreto.
Este, aliás, é o entendimento expressado pelos Tribunais
superiores (Súmula 439 do Col. Superior Tribunal de Justiça e Súmula
Vinculante 26).
Confira-se:
“Súmula Vinculante 26: Para efeito de progressão de
regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado,
o
juízo
da
execução
observará
a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de
julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.”.
“Súmula 439 do Col. Superior Tribunal de Justiça -
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada. (Súmula 439,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/04/2010,
DJe
13/05/2010).”.
No caso em análise, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau
fundamentou a realização do exame na gravidade abstrata de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010882-45.2020.8.26.0996 -Voto no 13875
5
delitos pelo qual o agravante foi condenado, apontando apenas tratar-se
de crime praticado com violência ou grave ameaça, sem reforçar sua
decisão com elementos particulares do caso. Acresça-se que a decisão
não reporta intercorrência durante o cumprimento da pena no regime
intermediário.
Confira-se:
“O Ministério Público requereu a realização de exame
criminológico para avaliar o mérito do reeducando. DECIDO.
Com razão o Ministério Público. No caso dos autos, verifica-
se que o sentenciado praticou crime grave praticado mediante
violência ou grave ameaça. Desta forma, por ser o regime
aberto um benefício bastante abrangente onde não há
vigilância direta do sentenciado, torna-se imprescindível a
realização
de
exame
criminológico
para
se
aferir
cumprimento do requisito subjetivo. Diante do exposto,
determino que seja oficiado à direção do presídio,
requisitando a realização de exame criminológico no(a)
sentenciado(a) ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA,
MTR: 268855-4, RG: 43354675-SP, RG: 51.317.982, RGC:
51.165.075, recolhido(a) no(a) Penitenciária "Valentim Alves
da Silva" - Álvaro de Carvalho, a fim de instruir o pedido em
epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de
60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de
avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional,
assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo,
favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução
SAP no 88/2010.”
Dessa forma, a decisão agravada desatende as súmulas dos
Tribunais Superiores indicadas, de sorte que o juízo de Primeiro Grau
deve decidir sobre o benefício, dispensada a realização do exame
criminológico, uma vez que determinado mediante fundamentos
insuficientes.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010882-45.2020.8.26.0996 -Voto no 13875
6
para determinar ao Juízo de Primeiro Grau a análise o pedido de
progressão do paciente ao regime aberto, independentemente de exame
criminológico.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator